Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Roubo. Conduta social. Confissão espontânea.
1 - A prática de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - Apelação provida em parte.